Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ALTERAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Na questão, não restou demonstrada a situação financeira alegada pelo apelante, razão pela qual revela-se justa a fixação da obrigação alimentícia determinada na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.